Tribunal: TJES
Processo: 5007514-92.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007514-92.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA DE QUEIROZ FERREIRA DA SILVA e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA -

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ANUÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM O VALOR INCONTROVERSO PARA FINS DE LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO
–
IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO VALOR TOTAL
-
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. O
ato processual
não
pode ser considerado como anuência aos termos da Impugnação à Execução manejada pela parte executada/apelada,
pois
além de
não te
r

indicação expressa
nesse sentido (concordância com a impugnação),
os seus demais termos evidenciam que o objetivo da manifestação é possibilitar a expedição do alvará judicial para fins de levantamento dos valores depositados pela parte executada,
que representam o montante incontroverso.

3. Recurso
conhecido e
provido.
S
entença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso para

a
nular a sentença
, nos termos do voto d
a

Relator
a.

Vitória-ES, 12 de dezembro de 2023

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5007514-92.2021.8.08.0030

APELANTE
(S)
:
MARIA LUCIA DE QUEIROZ FERREIRA DA SILVA E OUTROS

APELAD
A
:

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a parte apelante requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução, pois apenas anuiu com o cálculo do valor incontroverso para fins de levantamento, havendo manifestado a concordância com o montante apontado como devido pela Contadoria do Juízo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Suscitou a parte apelada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a manifestação apresentada informando que abrem mão do prazo recursal importa em preclusão temporal do direito de recorrer.

Rejeito a preliminar suscitada
haja vista que a manifestação referida diz respeito ao pedido de levantamento dos valores depositados em conta judicial em benefício dos exequentes para fins de expedição imediata dos alvarás sem aguardar o escoamento do prazo para recurso.

É como voto.

MÉRITO

N
a
hipótese,
a controvérsia gira em torno da interpretação dada pelo Juízo de Origem sobre a petição apresentad
a
pel
os
exequente
s
/apelante
s
no Id 633
6477 na qual se manifesta dizendo que não se opõem aos cálculos e valores depositados.

Ao examinar a fundo as manifestações apresentados durante a execução, concluo que o ato processual mencionado
não
pode ser considerado como anuência aos termos da Impugnação à Execução manejada pela parte executada/apelada.

Isso porque, além de
não
te
r

indicação
expressa
nesse sentido (concordância com a impugnação),
os seus demais termos evidenciam que o objetivo da manifestação é possibilitar a expedição do alvará judicial para fins de levantamento dos valores depositados pela parte executada,
que representam o montante incontroverso
.

Assim sendo, deveria o Juízo de 1º grau deferir o levantamento da quantia incontroversa mediante a expedição dos alvarás, e posteriormente, julgar a impugnação à execução
da
parte Executada, sobretudo ao se considerar que o cálculo juntado pela Contadoria do Juízo
no Id 6336300

apresenta como devido o valor total atualizado de R$ 560.527,61 (quinhentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), enquanto que o Parecer Contábil colacionado à impugnação apresenta o montante de R$ 136.530,08 relativo aos danos materiais (pensionamento mensal).

P
ortanto, sem maiores delongas, considerando a falta de an
uência da parte exequente com os termos da Impugnação à Execução, deve se anulado o julgamento, e determinada o prosseguimento da execução.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para

anular
sentença
proferida pelo juízo
a quo
,
nos termos da fundamentação exposta
e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da
execução
com o julgamento da impugnação
ao cumprimento de sentença
apresentada pela parte executada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões